Tribunal: CARF
Processo: 13841.720082/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.720082/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.355 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CIRO EGISTO GIANELLI NETO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as Conselheiras Bárbara Santos Guedes (relatora) e Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça, que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-107.510, de 28 de agosto
de 2019, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720082/2018-90
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720082/2018-90

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, formalizada em
23.01.2018:

2 O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional foi registrado em
15.02.2018.
3 Em petição recebida em 09.03.2018 (e-fls.2), com a qual vieram os documentos de e-
fls.3/14, o interessado diz que "as multas mencionadas foram devidamente quitadas
dentro do prazo exigido na Lei, onde a empresa tem o prazo de recolhimento até
31.01.2018". Acrescenta que as "guias foram devidamente quitadas dentro do prazo
legal".
4 O interessado pede deferimento.
5 A Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do Simples Nacional da 8a. RF, doravante
Equipe SRRF/8a RF, proferiu despacho de 09.03.2018, no qual se lê que "os débitos só
foram totalmente regularizados em 10.09.2018 (e-fls.26):
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720082/2018-90

6 Nesta Turma, foram juntadas as consultas de e-fls.28/36.
7 Relatados.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não pagou o
débito na sua integralidade, deixando de recolher os acréscimos legais.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 13/12/2019 (e-fls. 54) e
apresentou recurso voluntário no dia 30/12/2019 (e-fls. 55, acrescido de documentos), com os
fatos e fundamentos abaixo:
CIRO EGISTO GlANELLI NETO SOARES ME, com sede e estabelecimento na Praça
Cel Jose Pires, n 66, CMP:13870-213 município: São João da Boa Vista, UE SP, CNPj:
21.280.376/0001-77, por seu representante legal, não se conformando com o termo de
indeferimento acima referido, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que
dispõem o art. 15 do Dec. 70.235/72, apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato
e de direito que se seguem (art. 16, inciso II, do Dec.70.235/72):
I - OS FATOS
Ao ser informada da exclusão do Simples Nacional, foi constatada multas por falta de
informações no PGDAS mensal referentes aos meses: 12/2014-01/2015 e 02/2015, As
mesmas foram regularizadas e através do MAED foram geradas as multas, porem as
multas do PGDAS(MAED) não vem calculadas as correções, quando verificada junto à
Receita Federal, foi visto que a empresa teria de recolher as correções e foram
recolhidas imediatamente, pois não tínhamos o conhecimento das correções.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- Simples Nacional.
É o relatório
Voto Vencido
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720082/2018-90

O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2018.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2018 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 03 – abaixo descrito:
Lista de débitos
1) Débito - Código da receita : 4406
Nome do tributo: PGDAS-D-MULTAATRASO/FA
Período de apuração: 12/2014
Saldo devedor: R$ 50,00

2) Débito - Código da receita : 4406
Nome do tributo: PGDAS-D-MULTAATRASO/FA
Período de apuração: 01/2015
Saldo devedor: R$ 50,00

3) Débito - Código da receita : 4406
Nome do tributo : PGDAS-D-MULTAATRASO/FA
Período de apuração: 02/2015
Saldo devedor: R$ 50,00
A Recorrente defende que efetuou o pagamento de todos os débitos listados no
Termo de Indeferimento e junta os comprovantes.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, reconhece o
pagamento do principal, contudo julgou improcedente a manifestação de inconformidade porque
a extinção total dos débitos só ocorreu em 10.09.2018, uma vez que os pagamentos efetuados em
31.01.2018 não incluíram encargos legais.
No recurso voluntário, a Recorrente alega que os encargos legais não foram
gerados pelo sistema quando da emissão da guia de pagamento e, tão logo informados pela
Receita Federal do saldo remanescente, efetuou o pagamento.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720082/2018-90

§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
No presente caso, porém, a Recorrente defende que desconhecia a existência de
encargos legais, pois o sistema gerou uma guia de pagamento da multa sem o cálculo das
atualizações. Segundo complementa, como não tinha conhecimento da existência desses
encargos legais, assim que foi comunicado pela Receita Federal, efetuou o pagamento, o que só
ocorreu em 10/09/2018.
É imperioso verificar que o Termo de Indeferimento trata apenas das multas, as
quais já estavam pagas no momento da emissão do citado Termo. A inclusão dessa informação
levou o contribuinte, de forma equivocada, a entender que não existiam os débitos, pois havia
quitado os mesmos em 31/01/2018 e, por conseguinte, apresentou manifestação de
inconformidade.
Vê-se, portanto, que o próprio Termo de Indeferimento levou o contribuinte a erro
no tocante a identificar o que de fato era devido, isto é, não apontou o saldo que existia a pagar e
qual a origem do mesmo. Pois, como dito, as multas foram quitadas antes mesmo da emissão do
termo de indeferimento de opção.
Diante disso, entendo que assiste razão ao contribuinte, pois o Termo, da forma
como emitido, induz o contribuinte a erro e dificulta a compreensão em relação ao débito ao qual
estava sendo questionado.
Outrossim, a jurisprudência desse Conselho Administrativo vem se posicionando
no sentido de que a pena de não inclusão do contribuinte no Simples Nacional é bastante gravosa
e deve ser ponderado para que apenas débitos com a exigibilidade não suspensa seja motivador
do impedimento. Débitos que, em razão do valor, não serão cobrados em razão do valor são
considerados, por conseguinte, com a exigibilidade suspensa, vide ementa sobre a matéria:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
DÉBITO
DE
VALOR
IRRISÓRIO.
QUITAÇÃO POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o
recolhimento de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito
passível de inscrição em Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante
definição legal, acaba por equivaler a um débito com exigibilidade suspensa,
não devendo impedir a opção do contribuinte pelo Simples Nacional.
(CSRF. Acórdão 9101-005.238. Relatora Viviane Vidal Wagner)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720082/2018-90

Na justificativa do seu posicionamento, a nobre Relatora assim esclareceu:
Em que pese a quitação do débito ter se dado após o prazo estabelecido pelo legislador,
entendo que a característica do débito – sua natureza diminuta - atrai interpretação mais
benéfica, consoante a regra interpretativa prevista no art. 112, IV do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
[...]
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
A Lei Complementar no 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, traz a seguinte disposição:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifou-se)
Cabe lembrar que a Lei Complementar no 123, de 2006 decorre da expressa previsão
constituicional sobre o tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas
empresas, incentivando a simplificação tributária, devendo ser interpretada à luz do art.
179 da Carta Magna:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
[...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13,
e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional no
42, de 19.12.2003)
[...]

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei.
A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin), posteriormente alterada
pela Lei n° 11.033, de 2004, dispôs o seguinte:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
[...]
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga.
(grifou-se)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720082/2018-90

Veja-se que a Lei do Cadin, de 2002, determina o cancelamento da inscrição em Dívida
Ativa da União de débitos de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem
reais) (§1o), e o arquivamento dos processos de execução fiscal correspondentes,
ressalvados casos de débito remanescente “legalmente exigíveis” (§2o). Em outras
palavras, considera o legislador como não exigível o valor de débito passível de
inscrição em Dívida Ativa da União igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
Nestes autos, o contribuinte insurge-se contra o indeferimento de sua opção pelo
Simples Nacional por um lapso manifesto, expresso monetariamente em R$ 20,25 e
liquidado assim que cientificado, antes de qualquer iniciativa de satisfação por parte da
Administração Tributária.
Voltando à previsão legal da LC no 123/2006, em seu art. 17, inciso V, nota-se que
somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento de
tributos sob a sistemática do Simples Nacional.
No caso presente, compreende-se que o valor do débito existente na época da opção, em
tese, não poderia ser coercitivamente exigível ou, quando menos, judicialmente
exigível, nos termos em que materializado o princípio da insignificância no âmbito da
Administração Tributária Federal (art. 18, §1o, da Lei n° 10.522, de 2002).
De fato, parece ferir a lógica do sistema impingir ao contribuinte a sanção de
permanecer fora da sistemática do Simples por um ano em função de um valor devido
de pequena monta, decorrente de lapso manifesto e quitado assim que cientificado.
Ademais, o contribuinte formalizou e teve deferida sua opção para o ano seguinte,
demonstrando que não havia outras razões impeditivas de sua opção.
Considerando-se os argumentos aqui expendidos, é de se concluir que o débito
verificado nos presentes autos, em razão de seu ínfimo valor, acaba por equivaler a um
débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte pelo
Simples Nacional no ano-calendário 2012.
O caso dos autos assemelha-se ao demonstrado pela jurisprudência acima, isso
porque, conforme as telas colacionas às e-fls. 34 a 36, o valor dos encargos legais era de R$
10,99 por multa paga em atraso, perfazendo o total de R$ 32,97. Nesse caso, conforme trecho
acima colacionado, o valor apontado no Termo de Indeferimento não poderia ser coercitivamente
cobrado e manter o indeferimento em razão de débito de valor irrisório e quitado assim que
cientificado é desproporcional.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Voto Vencedor
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Redatora Designada.
Com a devida vênia ouso divergir do voto da Ilustre Conselheira Relatora.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720082/2018-90

O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O indeferimento de opção pelo Simples Nacional sucede no caso em que se
verifica de plano que a pessoa jurídica incorre em qualquer das situações de vedação ou em
condutas incompatíveis e o procedimento é efetivado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720082/2018-90

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa do débito que
justificou o desatendimento solicitado em 23.01.2018. Restou comprovado que a causa de
indeferimento de opção somente foi extinta em 10.09.2018. Logo está correto o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional para todo ano-calendário de 2018 dada a comprovação da
existência de “débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”,
comprovadamente subsistente em 31.01.2018 nos sistemas internos da Fazenda Pública Federal.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital